Tribunal: TJMT
Processo: 1025667-85.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025667-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO NOGUEIRA SANCHES - CPF: 038.947.601-33 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delito impeditivo, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Fernando Nogueira Sanches
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que o reeducando não cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual sustenta que o apenado cumpre todos os requisitos necessários à declaração da extinção da punibilidade quanto à condenação referente ao delito de tráfico privilegiado, sobretudo porque o art. 7º do decreto presidencial somente impede a aplicação do benefício quanto a crimes praticados em concurso, que não pode ser interpretado como unificação ou soma das penas. Com essas considerações, requer a concessão do benefício previsto no Decreto, com a consequente extinção da punibilidade do agravante (Id.
188187192
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que o reeducando não preenche os requisitos exigidos pelo decreto presidencial (Id.
188187193 – p. 16
).

Não houve retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id.
195114155
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Fernando Nogueira Sanches
, ora agravante, possui duas condenações definitivas, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (ação penal n.
0008858-64.2019.8.11.0004
) e tráfico de drogas privilegiado (ação penal n.
0000026-98.2013.8.11.0021
) totalizando a pena privativa de liberdade de 11 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, que cumpre em regime semiaberto.

Durante o trâmite do processo executivo de pena, a Defensoria Pública estadual pleiteou o reconhecimento de indulto natalino quanto à condenação por tráfico de drogas minorado, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, argumentando, em linhas gerais, que o reeducando cumpre todas as condições exigidas.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
A defesa postula a aplicação de indulto quanto às penas dos crimes de tráfico privilegiado, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

O Ministério Público opinou desfavorável Vieram os autos conclusos

(...)

Ocorre que a reeducando ostenta também condenação por tráfico de drogas, portanto, delito impeditivo.

Como não houve cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22.”
(Id. n.
188187192
p. 4).

Contra essa decisão se insurge a Defensoria Pública estadual, alegando que,
“
há necessidade de revisão da decisão supra, tendo em vista que o delito sobre o qual fora requerido o indulto pelo decreto nº 11.302/2022 não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único).”

Sem razão, contudo.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Na espécie, o agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo decreto presidencial n. 11.302/2022, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
(...) Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.

Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

(...)

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

(...)

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
(...)
”.

Da análise detida dos autos, verifico que o agravante postula a concessão de indulto para ver extinta a pena privativa de liberdade de 5 anos, 4 meses e 5 dias referente ao crime de tráfico privilegiado.

No entanto, não vislumbro a possibilidade de ser agraciado pelo indulto, pois, embora a defesa pugne pela concessão do benefício apenas para o delito de tráfico privilegiado, o art. 11 do decreto é taxativo ao vedar o benefício se o condenado também cumpre pena por delitos impeditivos.

In casu,
consta no atestado de pena de Id. 188187190 que o agravante cumpre reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (ação penal n. 0008858-64.2019.8.11.0004), taxado como impeditivo no art. 7, VI do decreto presidencial, conforme transcrito acima.

Nesse ponto, não é demais deixar consignado que a interpretação teleológica do próprio decreto presidencial denota que o “concurso” referido no art. 11 abrange a unificação de todas as penas impostas ao apenado, e não apenas aquelas cominadas na mesma ação penal.

Na mesma linha intelectiva se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de caso semelhante, referente ao decreto presidencial n. 8.940/2016, que possuía vedação com redação idêntica, senão veja-se:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto.
In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida norma
. Habeas Corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 440.051/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 28.6.2018) – destaquei.

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.

11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024